Tribunal: TJMT
Processo: 1033471-09.2020.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1033471-09.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[BARBARA BARROS DE ALENCAR BEZERRA - CPF: 041.155.101-96 (RECORRENTE), INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA - CPF: 001.770.711-09 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

V O T O R E L A T O R

SÚMULA DE JULGAMENTO (ART. 46, DA LEI No 9.099/1995)

RECURSO INOMINADO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. NEGATIVAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. SENTENÇA IMPROCEDÊNCIA. CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ, CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CARTÃO DE CRÉDITO. SERVIÇO CONTRATADO. JUNTADA DE FATURAS COM PAGAMENTO EM DÉBITO EM CONTA. INDICAÇÃO DO NÚMERO DA CONTA-CORRENTE E AGÊNCIA. PARTE AUTORA QUE NÃO IMPUGNOU A REFERIDA PROVA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO DESPROVIDO.

1.
Recurso inominado. Sentença de improcedência. Condenação em litigância de má-fé, custas processuais e honorários advocatícios.

2.
Parte recorrente
postula a reforma da sentença para declarar o débito negativado inexistente e que a recorrida seja condenada no dever de indenizar.

3.
O réu-recorrido comprovou a origem da obrigação mediante apresentação de telas sistêmicas e faturas físicas, as quais contêm a informação que 05 (cinco) pagamentos foram feitos por débito na conta-corrente: 0282433-7, agência: 0417.

4. A recorrente não trouxe extrato da sua conta corrente, muito menos informou qual seria.

5. Comprovado o inadimplemento da obrigação, a inclusão do nome da autora nos órgãos de restrição ao crédito constitui exercício regular de direito.

6. Não configuração do dano moral.

7. Ante o conjunto probatório robusto, débito exigível e comportamento malicioso da parte Recorrente caracterizada a litigância de má-fé (artigos 80 e 81 do CPC), o que justifica a imposição da multa respectiva, o pagamento das custas e dos honorários advocatícios, que devem ser mantidos, ante a evidente tentativa de enriquecimento ilícito e alteração dos fatos.

8. Sentença mantida por seus próprio fundamentos.

9. Recurso conhecido e desprovido.

10. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, devidamente atualizada, suspensa a sua exigibilidade em face ao disposto no art. 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/03/2021